Tribunal: TJMT
Processo: 1003170-76.2016.8.11.0015
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003170-76.2016.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[JOSE ALVES DA SILVA SANTOS - CPF: 335.948.303-06 (APELADO), THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - CPF: 907.064.391-04 (ADVOGADO), EDISON PAULO DOS SANTOS ROBERTS - CPF: 101.756.440-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE SINOP (REPRESENTANTE), JUÍZO DA 6ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SINOP (APELANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), LUIS CARLOS CORTES - CPF: 636.329.850-49 (ADVOGADO), JOSE ALVES DA SILVA SANTOS - CPF: 335.948.303-06 (APELANTE), JORGE HELIO CHAVES DE OLIVEIRA - CPF: 203.423.903-25 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONVERSÃO MONETÁRIA. URV. CARGO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS. EXISTÊNCIA ANTERIOR À LEI N. 8.880/1994. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por servidor municipal contra sentença que julgou improcedente pedido formulado em liquidação de sentença, por arbitramento, visando à apuração e pagamento de diferenças remuneratórias decorrentes da conversão de Cruzeiros Reais (CR$) para Unidade Real de Valor (URV), sob o fundamento de inexistência de perda remuneratória, em razão do cargo ocupado ter sido supostamente criado após a vigência da Lei nº 8.880/1994.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, ocupado pelo apelante foi criado antes da vigência da Lei nº 8.880/1994, o que viabilizaria a liquidação do crédito decorrente da conversão monetária; (ii) estabelecer se há necessidade de produção de prova pericial contábil para apuração do valor devido a título de diferenças remuneratórias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A alegação de prescrição formulada em contrarrazões não é conhecida, por inadequação da via eleita, conforme entendimento pacífico no Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual pedidos de reforma de decisão não podem ser formulados exclusivamente em sede de contrarrazões.

4.

A Lei Municipal n. 2/1983 já previa a existência do cargo de Auxiliar de Serviços Gerais no Município de Sinop, sendo tal norma anterior à edição da Lei n. 8.880/1994, o que atende ao requisito temporal para aplicação da sistemática de conversão em URV.

5.

A Lei Municipal n. 568/1999 não criou novos cargos, apenas reestruturou o quadro funcional existente, conforme seus artigos 53 e 54, o que corrobora a existência prévia do cargo de Inspetor de alunos.

6.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso reconhece que a data de criação do cargo, e não a data de ingresso do servidor, é o fator determinante para o direito à diferença remuneratória da URV.

7.

A existência de reestruturações remuneratórias posteriores à conversão monetária não exclui, por si só, o direito à recomposição salarial, sendo imprescindível a realização de perícia contábil para apuração do efetivo impacto financeiro da conversão.

8.

A planilha unilateral apresentada pelo autor não é suficiente para a quantificação do valor devido, devendo a liquidação observar o comando do título executivo judicial e a metodologia da Lei nº 8.880/1994.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

O direito às diferenças remuneratórias decorrentes da conversão em URV está vinculado à existência do cargo público antes da vigência da Lei nº 8.880/1994, independentemente da data de ingresso do servidor.

2.

A reestruturação legislativa posterior do quadro funcional não afasta, automaticamente, o direito à recomposição salarial, sendo necessária a realização de perícia técnica para apuração do quantum devido.

3.

É incabível suscitar prescrição em contrarrazões, por se tratar de via inadequada para pedido de reforma da decisão.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVI; CPC, art. 1.013; Lei nº 8.880/1994; Lei Municipal nº 2/1983; Lei Municipal nº 295/1993; Lei Municipal nº 568/1999.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1309230/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 04.10.2018, DJe 25.10.2018; STJ, REsp 561.836/RN, Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, j. 27.10.2004, DJ 22.11.2004; TJMT, Apelação Cível nº 1004783-97.2017.8.11.0015, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, j. 30.10.2024, DJE 08.11.2024; TJMT, Apelação Cível nº 0013478-91.2016.8.11.0015, Rel. Des. Vandymara Z. Paiva, j. 26.03.2025, DJE 31.03.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara
:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por José Alves da Silva Santos, contra sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop/MT, que julgou improcedente o pedido de apuração e pagamento de eventual perda remuneratória decorrente da conversão da moeda Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor (URV), na fase de liquidação.

Em suas razões recursais, o Apelante aduz que a sentença deve ser reformada, porquanto o juízo singular, ao acolher a tese da municipalidade de que o cargo ocupado por ela foi criado apenas com a edição da Lei Municipal n. 568/99, incorreu em erro de premissa fática.

Argumenta que o cargo de inspetor de escola já existia antes da vigência da Lei n. 8.880/1994, o que tornaria aplicável a tese da defasagem remuneratória nos moldes definidos pela jurisprudência do STJ.

Sustenta que tomou posse sob a vigência da Lei 295/1993, quando foi aprovado mediante concurso público.

Alega que a municipalidade incorre em conduta contraditória ao ignorar a própria legislação vigente e que o juízo, por sua vez, deixou de promover diligências necessárias para a adequada valoração dos documentos acostados.

Afiança a inaplicabilidade da Lei n. 568/99, como marco criador do cargo, defendendo que a referida legislação apenas promoveu reestruturação, sem interferir na data de criação original do vínculo funcional.

Cita, como paradigma, acórdão da Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo do TJMT, proferido nos autos n. 1004783-97.2017.8.11.0015, o qual reconheceu a existência do cargo antes da Lei n. 8.880/1994.

Requer, ao final, o provimento do recurso para que a sentença seja reformada, com o reconhecimento do direito à apuração das diferenças salariais decorrentes da conversão monetária, conforme a sistemática da Lei n. 8.880/94.

Por sua vez, em sede de contrarrazões recursais, o Município de Sinop aduz, inicialmente, a ocorrência de prescrição quinquenal, invocando precedentes do STJ e a Súmula n. 11 da Turma Recursal Única do TJMT, que fixam como termo inicial da contagem prescricional a data de entrada em vigor da primeira lei de reestruturação da carreira dos servidores municipais.

Além disso, sustenta que a Lei Municipal n. 568/99 instituiu nova estrutura remuneratória, cessando eventuais diferenças e iniciando a contagem do prazo prescricional, razão pela qual o ajuizamento da liquidação após o decurso do quinquênio não encontra amparo jurídico. Requer, portanto, o reconhecimento da prescrição.

No mérito, reitera a inexistência de perda remuneratória. Assevera que, mesmo na hipótese de eventual defasagem nominal, as reestruturações legislativas posteriores recompuseram integralmente os vencimentos dos servidores, descaracterizando qualquer crédito remanescente relativo à conversão em URV, pugnando, dessarte, pelo desprovimento do recurso. (id. 313909898)

Ausente a manifestação da Procuradoria Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara

Como explicitado no relatório, o Recorrente pretende a reforma do ato sentencial, prolatado pelo da Vara Especializada da Fazenda Pública da comarca de Sinop, que, nos autos do cumprimento de sentença, julgou os pedidos improcedentes, ante a inexistência de perda remuneratória, decorrentes da conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor (URV).

Confere-se dos autos que a Apelante ingressou no serviço público municipal em 2004, no cargo de Inspetor de alunos, e posteriormente obteve sentença judicial (id. 2011572), confirmada pelo acórdão (7670422), reconhecendo seu direito às diferenças da conversão monetária prevista na Lei Federal n. 8.880/1994.

Durante o procedimento de liquidação por arbitramento, o Município de Sinop alegou que o cargo ocupado pelo Autor, ora Recorrente, foi criado pela Lei Municipal n. 568/99, portanto posterior à vigência da Lei da URV.

O magistrado singular acolheu a tese municipal e julgou improcedente a liquidação, fundamentando que inexiste perda remuneratória para cargo criado após 27 de maio de 1994.

O Apelante, portanto, em seu recurso, sustenta que o cargo de Auxiliar de Serviços Gerais foi efetivamente criado pela Lei Municipal n. 295/1993, tendo a Lei n. 568/99 promovido apenas reestruturação da carreira, não criação de novos cargos.

O Município de Sinop apresentou contrarrazões reiterando a tese de que o cargo foi criado em 1999, arguindo ainda a prescrição quinquenal e pugnando pela manutenção da sentença.

De início, passo à análise da questão prejudicial – Prescrição.

Da prescrição

Previamente, cumpre analisar a arguição de prescrição suscitada pelo apelado em suas contrarrazões.

Conquanto esta questão seja de ordem pública, podendo ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição ordinária, inclusive com a possibilidade de conhecimento de ofício, observo que deveria ter sido arguida em recurso próprio, ou seja, recurso de apelação ou recurso de apelação adesivo, o que não foi feito.

O ordenamento processual civil estabelece que as contrarrazões se prestam exclusivamente para impugnar os fundamentos do recurso interposto pela parte contrária, não constituindo meio hábil para deduzir pedidos de reforma da decisão recorrida.

Nesse sentido é julgamento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. PRAZO INDETERMINADO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. ART. 37 DA LEI Nº 4886/65. RESCISÃO CONTRATUAL POR JUSTO MOTIVO. COMISSÕES DEVIDAS. ART. 32 DA LEI DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. SÚMULA 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO PREVISTA NO PARÁGRAFO 11 DO ART. 85 DO CPC. REQUISITOS. OMISSÃO NA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MANIFESTAÇÃO EM CONTRARRAZÕES AO AGRAVO INTERNO QUE NÃO SUPRE A AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA NA VIA DOS RECURSAL PRÓPRIA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...) 4. Na espécie, a parte agravada requer em contraminuta a fixação de honorários recursais - majoração dos honorários advocatícios de sucumbência prevista no parágrafo 11 do art. 85 do CPC/15. Esta Corte Superior possui o entendimento de que 'as contrarrazões são cabíveis apenas para impugnar os fundamentos de eventual recurso interposto, com o intuito de manutenção da decisão exarada, mostrando-se via inadequada para suscitar pedidos de reforma de decisão, consoante os princípios da
non reformatio in pejus
e do
tantum devolutum quantum appellatum
' (EDcl no REsp 1.584.898/PE, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 02/08/2016, DJe de 10/08/2016). 5. À míngua de interposição de recurso contra a decisão que negou provimento ao agravo em recurso especial, o exame da questão dos honorários recursais foi atingido pela preclusão consumativa. Precedentes. 6. Agravo interno não provido." (AgInt no AREsp 1309230/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 04/10/2018, DJe 25/10/2018)

Portanto, não conheço desse ponto suscitado pelo apelado, por inadequação da via processual eleita para sua veiculação.

Do mérito

A controvérsia central reside em definir quando foi efetivamente criado o cargo de Auxiliar de Serviços Gerais no Município de Sinop, questão determinante para o reconhecimento do direito às diferenças remuneratórias da conversão monetária.

Pois bem.

A Lei Federal n. 8.880/1994 estabeleceu critérios específicos para a conversão de Cruzeiros Reais em URV, sendo aplicável apenas aos servidores cujos cargos preexistiam à sua vigência.

A análise da legislação municipal revela que o cargo de Auxiliar de Serviços Gerais foi inicialmente criado pela Lei Municipal n. 295/1993, conforme seu artigo 14º, que estabelecia:

"

Ficam criados os cargos ou funções previstos nos Quadros 01. 02. 03 e 04 anexos a esta Lei."

Esta lei instituiu o plano de cargos, carreiras e vencimentos dos servidores municipais, anterior, portanto, à Lei Federal n. 8.880/1994, de modo que consolidou a estrutura da carreira municipal antes mesmo da conversão monetária federal.

Confere-se, outrossim, que a Lei Municipal n. 568/99, ao contrário do sustentado pelo Apelado, não criou novos cargos, mas promoveu reestruturação do quadro funcional preexistente.

Seu artigo 53 expressamente determinou o "
reenquadramento do pessoal nas determinações desta Lei
", evidenciando que se tratava de reorganização de cargos já criados.

Verifica-se, ainda que o parágrafo único do artigo 54 estabeleceu a extinção apenas dos "
cargos não constantes desta Lei
", confirmando que os cargos mantidos já possuíam existência jurídica anterior.

Esta interpretação encontra respaldo na jurisprudência consolidada deste Tribunal de Justiça. Senão vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – URV – PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES – VIA INADEQUADA – NÃO CONHECIMENTO – SENTENÇA DE EXTINÇÃO AFASTADA – PROFESSOR – CARGO CRIADO ANTES DA LEI 8.880/1994 – RETORNO DOS AUTOS PARA PROSSEGUIMENTO - RECURSO PROVIDO.

1. É inadequado suscitar pedidos de reforma da decisão em sede de contrarrazões, uma vez que esta peça se presta apenas para impugnar os fundamentos de eventual recurso interposto.

2. O recebimento de valores referentes às diferenças salariais originadas da conversão de Cruzeiros Reais em URV só pode ser pleiteado por servidores ocupantes de cargos existentes à época da conversão, ou seja, criados anteriormente ao advento da Lei nº 8.880, de 27 de maio de 1994.

3. Sendo esta a hipótese judicializada, deve ser anulada a sentença de extinção e, consequentemente, dado regular prosseguimento aos autos em primeiro grau de jurisdição.

(N.U 1004783-97.2017.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/10/2024, Publicado no DJE 08/11/2024)

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DEFASAGEM REMUNERATÓRIA. CONVERSÃO DE CRUZEIRO REAL (CR$) PARA UNIDADE REAL DE VALOR (URV). CARGO CRIADO ANTES DA LEI Nº 8.880/1994. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível para reformar a sentença que julgou improcedente a liquidação de sentença por arbitramento, sob o fundamento de inexistência de defasagem remuneratória resultante da conversão de Cruzeiros Reais (CR$) para Unidade Real de Valor (URV), em virtude de o cargo ter sido criado após a edição da Lei nº 8.880/1994.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em verificar se o cargo de professor com licenciatura plena foi criado antes da vigência da Lei nº 8.880/1994.

III. Razões de decidir

3. O cargo de professor com licenciatura plena foi instituído pela Lei Municipal nº 295/1993, sendo, portanto, anterior à Lei nº 8.880/1994, que estabeleceu a URV.

4. O afastamento do decreto de extinção é necessário para permitir a conclusão da liquidação de sentença por arbitramento, em conformidade com as normas aplicáveis e os fatos apurados.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso provido.

Tese de julgamento: “A existência do cargo antes da vigência da Lei nº 8.880/1994 afasta o fundamento de extinção do processo baseado na ausência de defasagem remuneratória. Assim, o decreto de extinção deve ser afastado para possibilitar a conclusão da liquidação de sentença por arbitramento”.

______________

Dispositivos relevantes citados: Lei Municipal nº 254/1993; Lei Municipal nº 295/1993; Lei Municipal nº 509/1998; Lei Municipal nº 568/1999; Lei nº 8.880/1994.

Jurisprudência relevante citada: não há.

(N.U 0013478-91.2016.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/03/2025, Publicado no DJE 31/03/2025)

Desse modo, a diferença remuneratória decorrente da conversão vincula-se ao cargo, não ao servidor que o ocupa, razão pela qual a data de posse do servidor é irrelevante para o reconhecimento do direito. O que importa é a preexistência do cargo à Lei Federal n. 8.880/1994, circunstância comprovada no caso em análise.

De outro lado, confere-se que a sentença recorrida limitou-se a acolher genericamente a alegação do Município, sem promover a necessária instrução probatória para apuração das diferenças remuneratórias.

Consoante orientação do Superior Tribunal de Justiça no REsp 561.836/RN, o direito à recomposição salarial será devido se comprovadas as seguintes situações: recebimento do salário pelo servidor no curso do mês trabalhado; efetiva diminuição no valor dos vencimentos em virtude da desobediência ao disposto na Lei n. 8.880/1994; e inexistência de lei que tenha promovido reestruturação remuneratória na carreira.

A mera existência de reestruturação posterior não afasta automaticamente o direito às diferenças, sendo necessária perícia técnica para demonstrar se houve efetiva recomposição das perdas decorrentes da conversão monetária. A planilha apresentada pela autora constitui cálculo unilateral, insuficiente para a liquidação definitiva do
quantum
devido, que deve observar o determinado no acórdão, sob pena de ofensa à coisa julgada.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO AO APELO
para reformar a sentença recorrida, reconhecendo que o cargo de Inspetor de alunos preexistia à Lei Federal n. 8.880/1994.

Determino o retorno dos autos ao juízo de origem para que seja efetuada perícia técnica contábil destinada à apuração do
quantum
devido e do índice de defasagem remuneratória, observados os critérios estabelecidos na Lei Federal n. 8.880/1994.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025